Tribunal: TJMT
Processo: 1021480-23.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021480-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEANDRO DEGODOIS - CPF: 354.240.758-51 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMENDA Á INICIAL - ADEQUAÇÃO CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I C/C ART. 330, IV) –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO DEGODOIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Re
visão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1021480-23.2022.8.11.0015, que julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso I, §2, e art. 485, I, ambos do CPC.

Nas razões, aludindo ao despacho para emenda da inicial, o recorrente alega ter cumprido a determinação. Para tanto, assevera que requereu a inversão do ônus da prova, tendo em vista não possuir o contrato de financiamento, e, a parte apelada ter negado por via administrativa o pedido.

Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões o recorrido rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (Id. 175930755).

Diante da inexistência de subsunção às hipóteses do art. 178 do CPC, os autos não foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O RA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Como relatado, recorre o apelante da decisão que extinguiu, sem julgamento do mérito, a ação de revisão de clausulas contratual c/c indenização por danos materiais e morais, porquanto, o apelante não tenha promovido o cumprimento da emenda à inicial que determinou que o apelante adequasse o pedido da inicial à causa de pedir.

Denota-se que o Apelante veio aos autos (Id. 175936697), limitando-se a formular requerimento de inversão do ônus da prova, afirmando ainda que tentou obter acesso ao contrato de forma administrativa, sem êxito.

Pois bem, muito embora, vislumbra-se dos autos o referido contrato (Id. 175936684), objeto da lide, o apelante, apesar de devidamente intimado para readequar o pedido à causa de pedir, formulou pedido genérico, quando era condição
sine qua non
, o seu cumprimento irrestrito.

De igual modo, não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao passo que, o contrato entabulado entre as partes, foi juntado pelo próprio apelante em sua exordial, assim, fragilizada a alegação de que não tem conhecimento das clausulas contratuais, sob o argumento que não tinha a posse do contrato.

Assim, conforme a liturgia do Código de Processo Civil cabe ao juiz da causa verificar se estão preenchidos os requisitos da petição inicial e de sua instrução e, caso contrário, determinar que sejam os vícios sanados nos termos do art. 321 do CPC
- verbis:

“Art. 321”. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. ”.

O descumprimento de determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, que assim dispõe:

“Art. 284. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

“Art.485”. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial.

De mais a mais, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, aduzindo a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao passo que o juízo singular extinguiu o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram corretas ao patrono da autora.

Pois bem, muito embora, a referida medida de intimação pessoal é imposta somente nos casos de abandono da causa por mais de 01 (um) ano ou por mais de 30 (trinta) dias (arts. 485, II, III do CPC), a mesma não se adequa ao caso em tela, pois, consta manifestação do patrono da apelante aos autos, em cumprimento ao comando judicial que determinou à emenda (Id. 175936697), logo, ciente estava o apelante do seu prazo.

Nesse sentido a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado nos autos que a parte autora foi regularmente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas não a atendeu a contento, correta a sentença que extingue o processo, por indeferimento da petição inicial. 2. A intimação pessoal da parte autora não é necessária, na hipótese de indeferimento da petição inicial. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (TJDF - RAC nº 20141010031240 DF, Relator: Des. Fátima Rafael, DJE 9.3.2015.).

“
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. O descumprimento de determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do que estabelecem os artigos 267, inciso I, e 284, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe apenas nos casos referidos pelo dispositivo legal.” (TJDF - RAC nº 20140110219340 DF, Relator: Des. Esdras Neves, DJE 12.8.2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS PARA EMENDA À INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

“Na hipótese de indeferimento da inicial pelo não cumprimento da emenda determinada, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo, consoante se infere da redação do art. 284, parágrafo único, do CPC.” (TJ/MT – RAC 43096/2013 - 5ª Câmara Cível – Relatora: Desa. Cleuci Terezinha Chagas).

Havendo determinação judicial para emendar-se a inicial e decorrido o prazo sem atendimento ocorre a figura da preclusão, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, consequentemente, a inicial deve ser indeferida, a teor do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e a ação extinta, nos moldes do artigo 267, I, do Código de Processo Civil, independente de prévia intimação pessoal da parte.

Para a extinção do processo de ofício pelo magistrado, não há necessidade da manifestação do réu se este ainda não foi citado, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do STJ. (TJMT - RAC Nº 39457/2013 - 5ª Câmara Cível - Des. Dirceu dos Santos).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LEASING – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO AUTOR – DECURSO DO PRAZO – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO EMBASADA NO ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão legal.” (RAC nº 64793/2011, 5ª Câm. Cív. - Des. Sebastião Barbosa Farias).

Sobre o tema, trago a lição de
Nelson Nery Júnior:

“
Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 554).

Assim, verificada a desídia e desatenção do autor da ação que, mesmo intimado, deixou de cumprir adequadamente ato que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso. E nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, arbitro os honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023